Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711495-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLAUDIO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 34401573), que, na ação repactuação de dívida com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, indeferiu o pedido de natureza provisória vindicado na exordial, que buscava a redução dos valores das parcelas de empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito ao patamar de 30% da remuneração do agravante. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta o agravante, em síntese, que sua renda mensal está substancialmente comprometida com os descontos realizados pelo agravado, estando suas necessidades básicas, das mais diversas ordens, deveras tolhidas. Defende que faz jus à limitação legal dos descontos em 30% (trinta por cento) não apenas sobre o valor da remuneração mensal que recebe, tal qual deferido na origem, mas também faz jus que a limitação alcance também os descontos operados em sua conta corrente. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, invocando normas constitucionais como lastro da tese defendida, e mais as disposições trazidas pela Lei no 14.181/21 (superendividamento). Requer a antecipação da tutela recursal de modo que sejam reduzidos os “(...) valores das parcelas de Empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito ao patamar de 30% da Remuneração da autor (Vencimentos integrais menos Seguridade Social e Imposto de Renda) R$ 965,41 (novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) enquanto durar o processo, importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento”, o que pretende ser confirmado por ocasião do julgamento de mérito. Delineia também pedido subsidiário. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 34401573), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Em sede de cognição sumária e provisória da demanda, denota-se plausibilidade em parte da tese desenvolvida pelo agravante. Depreende-se dos elementos de prova colacionados aos autos, que o recorrente aufere mensalmente renda bruta de R$ 3.533,86 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos). Há um desconto direto em folha, sob a rubrica BRB EMPRÉSTIMO II, no valor de R$ 1.472,14 (um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos). Abatidos os descontos obrigatórios, o valor líquido restante orbita em torno de R$ 1.745,90 (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos). (ID 34015576) Observa-se também que direto na conta corrente do agravante há outro desconto realizado pelo agravado, no valor de R$ 1.381,82 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), sob a rubrica DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO. (ID 34401577) Descontados tais valores, percebe-se que a renda do agravante reduz substancialmente. Em relação aos descontos consignados em folha de pagamento, cotejando os contracheques postos à colação (IDs 34401578 e 34015576), deflui-se que estão dentro da margem consignável. Assim, em relação a estes descontos, não se constata, de plano, qualquer ilegalidade (CPC, art. 373, I). Porém, quanto aos descontos efetuados diretamente em conta corrente, observa-se evidente excesso, já que há retenção de quase toda a totalidade da renda mensal do agravante, sem observância do mínimo existencial. Há uma forte corrente jurisprudencial que utiliza, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) relativo à consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo, cujo pagamento é realizado por meio de débito em conta bancária. Essa orientação é aplicada quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando, assim, a subsistência do devedor e de sua família (vide Acórdão 1311288, 07008291620208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 1/2/2021). No particular, dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, verifica-se que a situação se encaixa perfeitamente na hipótese excepcional de limitação dos descontos, porquanto o agravante, após os descontos em folha e direto na conta corrente, resta muito pouco para suprir suas necessidades básicas, situação que vulnera os princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e, consequentemente, da dignidade da pessoa humana. Com o advento da Lei no 14.181/2021 a preservação desse mínimo existencial e a proteção da dignidade da pessoa humana estão ainda mais reforçadas pelo resguardo do crédito responsável, cuja concessão deve se dar alinhada com o princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, com o dever de informar, com o dever de cuidado e, até mesmo, com o dever de aconselhamento ao consumidor. Diante desses vetores, inafastavelmente, cumpre às instituições bancárias/financeiras analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, alertando-o inclusive sobre ao risco de eventual superendividamento. No caso vertente, verifica-se que os descontos a título de BRB EMPRÉSTIMO II e DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO têm relação com o banco agravado, donde conclui-se que tal instituição tinha conhecimento do quanto a renda do recorrente estava comprometida já com o empréstimo descontado em folha. Assim, enxerga-se uma corresponsabilidade do banco agravado, ainda que por omissão, no caso à baila. Nesse descortino, vislumbro a presença de verossimilhança nas alegações da parte agravante, bem como o risco de dano grave decorrente do relatado comprometimento do mínimo existencial e, por consequência, da violação a dignidade da pessoa humana, razões pelas quais concedo, em parte, a antecipação da tutela recursal. À guisa de arremate, calha transcrever moderno entendimento jurisprudencial que bem reforça o posicionamento adotado neste caso específico. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30% APENAS AOS CONSIGNADOS. ILEGALIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recente Lei n. 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento. Registre-se que sua aplicação a contratos celebrados antes do início de sua vigência não significa necessariamente retroatividade da lei. A maioria dos seus dispositivos apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado etc.). Em outras palavras, a lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual. 2. Com o advento da referida norma legal, houve o acréscimo dos incisos XI e XII ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, os quais preveem como direitos básicos do consumidor, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial. 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Constitui dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir - se for o caso - a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor. 5. No presente caso, constata-se que a soma dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e aqueles realizados diretamente em conta corrente comprometem integralmente os proventos de aposentadoria da autora. Observa-se que a margem consignável em folha está de acordo com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/11. Todavia, com relação aos descontos efetivados diretamente em conta corrente, a sua limitação a 30% (trinta por cento) do valor líquido da aposentadoria é medida que se impõe para preservação do mínimo existencial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1386966, 07294929220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar ao banco agravado que, em relação ao empréstimo com desconto direto em conta corrente (DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO), limite ao percentual equivalente a 30% (trinta por cento) do valor líquido dos vencimentos mensais do agravante depositados em conta bancária. Com base no poder geral de cautela (CPC, art. 497), na hipótese de descumprimento do acima determinado, fixo, no ensejo, multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revestida em prol da parte agravante. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), mormente a respeito da distinção do caso em relação ao Tema 1085 do sodalício Superior (Recursos Especiais n°s 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP). Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator